Tribunal: TJBA
Processo: 0376148-44.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0376148-44.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Pinheiros Empreendimentos Imobiliários Ltda

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, EDUARDO RODRIGUES CARRERA

APELADO: Tenda Negocios Imobiliarios SA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL E PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS QUE NÃO FOI OBSERVADA. REQUERIMENTO FORMULADO PELO EXEQUENTE NA EXORDIAL. CONSTATAÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXTINÇÃO PREMATURA DA DEMANDA EXECUTÓRIA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EM RAZÃO DE CAUSA IMPEDITIVA. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSE E PROPRIEDADE DE ÁREA ADQUIRIDA PELA EXECUTADA COM AÇÃO POSSESSÓRIA PROMOVIDA POR TERCEIRO. INCONTESTE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE SE IMPÕE.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. DEMAIS PRELIMINARES E MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADEQUADA INSTRUÇÃO DO FEITO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Na condição de destinatário da prova, compete ao julgador decidir pela produção de prova necessária ao seu convencimento, podendo indeferir as provas que entender desnecessárias.

2. O julgamento antecipado da lide antes da intimação das partes para indicação das provas a serem produzidas ou a não apreciação de pedido de realização de realização de prova testemunhal, documental e/ou pericial, conforme pleito expresso da parte, por se tratar de prova essencial ao deslinde do feito, caracteriza violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, em especial diante da existência de controvérsia acerca da área vendida e objeto do contrato que deu origem à execução. Preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa acolhida.

3. Ainda que o julgador considere que a prova produzida já seja suficiente para a formação de seu convencimento, é de rigor decidir fundamentadamente sobre a questão.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ACOLHIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0376148-44.2012.8.05.0001, em que figuram, como apelante,

PINHEIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, e, como apelada, TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher e preliminar
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e assim conhecer e
DAR PROVIMENTO
à Apelação,

para desconstituir o comando sentencial, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, com regular prosseguimento do feito a partir da fase instrutória, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)